Tribunal: TJMT
Processo: 0004624-10.2018.8.11.0025
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0004624-10.2018.8.11.0025
Recorrentes: João Paulo da Silva Souza e outros
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT
Trata-se de apelações criminais interpostas por João Paulo da Silva Souza, Marcelo Campos de Souza, Fabiana da Silva e Edmar Barbosa Borges, contra a sentença condenatória prolatada pelo magistrado da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína.
Ao apresentarem as razões recursais, os apelantes Marcelo, Fabiana e Edmar pugnaram preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade, aduzindo que o magistrado teria mantido as constrições cautelares com base em argumentos retóricos e genéricos, sem demonstrar a existência dos pressupostos para a manutenção das prisões preventivas.
Infere-se dos autos que os recorrentes foram presos preventivamente e denunciados pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e disparo de arma de fogo.
Ao final do processo, sobreveio sentença condenando-os pelo crime de tráfico de drogas, impondo o magistrado as penas de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão para a recorrente Fabiana; 8 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão para o réu Marcelo; e 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão para o acusado Edmar, todas em regime inicial fechado.
Na mesma oportunidade, o magistrado negou aos referidos apelantes o direito de recorrerem em liberdade, aduzindo que ainda estavam presentes os requisitos autorizadores das custódias cautelares (sentença constante no Id. 37083490).
Inconformados, os recorrentes sustentam que os fundamentos invocados pelo magistrado sentenciante para a manutenção das prisões preventivas não podem subsistir, pois ele teria se baseado unicamente na gravidade em abstrato dos delitos, não fundamentando adequadamente a referida decisão.
Não obstante os argumentos sustentados pelas defesas dos apelantes, entendo que a decisão combatida foi devidamente fundamentada na necessidade de segregação para a garantia da ordem pública, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.
Analisando atentamente os autos, verifiquei que todos os recorrentes foram condenados pelo crime de tráfico de drogas, cuja gravidade em concreto foi citada pelo juiz sentenciante e, além disso, todos possuem maus antecedentes criminais e são reincidentes em crime doloso, circunstância que pode fundamentar a manutenção das prisões preventivas.
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante do contexto apresentado, entendo que tal fato demonstra, por si só, a periculosidade dos agentes e a probabilidade de que voltem a delinquir caso sejam postos em liberdade, motivo este mais do que razoável à manutenção das prisões preventivas.
Ademais, ressalto que o magistrado fundamentou concretamente a fixação do regime prisional mais gravoso na reincidência dos recorrentes, motivo pelo qual não há patente ilegalidade na fixação do regime prisional, que é compatível com a manutenção da prisão preventiva.
Por outro lado, havendo decretação das constrições cautelares durante a instrução processual, devidamente fundamentadas, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação dos recorrentes, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade das custódias preventivas.
Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura dos réus em sede de sentença condenatória se eles permaneceram segregados durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação das prisões cautelares. Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014 – destaquei).
Finalmente, apenas por apego à clareza, ressalto que a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.
Nesse contexto, conforme se extrai dos documentos que instruem o feito, as prisões dos recorrentes não foram decretadas como um efeito automático da condenação, inclusive porque a sentença não foi confirmada em sede de apelação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, motivo pelo qual não se aplica o novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à impossibilidade de prisão automática após a condenação por órgão colegiado.
Diante do exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de revogação das prisões preventivas dos recorrentes, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
Intimem-se os patronos dos recorrentes e façam-me os autos conclusos imediatamente para a análise dos recursos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator